Tribunal: STJ
Processo: 0012027-92.2005.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2127269 - RJ(2022/0141702-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BOCOM BBM S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
FELIPE CINTRA DE BARROS RIBEIRO CONRADO - SP464482
AGRAVADO
: DANIEL FONSECA DE JESUS
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MIRANDA MEROLA
AGRAVADO
: ANNA MARIA DA SILVA MEROLA
AGRAVADO
: JOAO JORGE NICOLAU DOHER
AGRAVADO
: ILMA FEITAL DOHER
AGRAVADO
: FRANKLIN DELANO CHAME DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA PACHECO ALVINE
AGRAVADO
: ELIZABETH TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA
AGRAVADO
: A.M ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: RICARDO GENEKIAN
AGRAVADO
: MONICA DE FIGUEIREDO MELLEU
AGRAVADO
: PAULO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: LUCIANA KARAM SANTIAGO
AGRAVADO
: MARCELO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: MARTA STELA GIURI CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CANABARRO MENEGASSI
AGRAVADO
: PATRICIA EILEEN HENKE
OUTRO NOME
: PATRICIA EILEEN HENKE MENEGASSI
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANTUANO DE LUCA
AGRAVADO
: VITORIA REGIA FREITAS DE LUCA
ADVOGADOS
: BRUNO ROZENBAUM - RJ121060
RONALDO TOSTES MASCARENHAS - RJ014217
INTERES.
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS
: LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMÃO - RJ232901
INTERES.
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - SP054770
JOAO PAULO MORELLO - SP112569
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
ANDREZA FERNANDES SILVA - SP193684
Documento eletrônico VDA55322084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 47be9a18-04ef-4e3e-9ff6-812ee9015e1b

PRISCILA CANTELLI RODRIGUES MARTINS - SP350866
INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BANCO BBM -
BARRA FIRST CLASS
INTERES.
: PATRIMÓVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 47be9a18-04ef-4e3e-9ff6-812ee9015e1b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2127269 - RJ(2022/0141702-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BOCOM BBM S.A.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
FELIPE CINTRA DE BARROS RIBEIRO CONRADO - SP464482
AGRAVADO
: DANIEL FONSECA DE JESUS
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MIRANDA MEROLA
AGRAVADO
: ANNA MARIA DA SILVA MEROLA
AGRAVADO
: JOAO JORGE NICOLAU DOHER
AGRAVADO
: ILMA FEITAL DOHER
AGRAVADO
: FRANKLIN DELANO CHAME DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA PACHECO ALVINE
AGRAVADO
: ELIZABETH TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA
AGRAVADO
: A.M ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: RICARDO GENEKIAN
AGRAVADO
: MONICA DE FIGUEIREDO MELLEU
AGRAVADO
: PAULO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: LUCIANA KARAM SANTIAGO
AGRAVADO
: MARCELO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: MARTA STELA GIURI CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CANABARRO MENEGASSI
AGRAVADO
: PATRICIA EILEEN HENKE
OUTRO NOME
: PATRICIA EILEEN HENKE MENEGASSI
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANTUANO DE LUCA
AGRAVADO
: VITORIA REGIA FREITAS DE LUCA
ADVOGADOS
: BRUNO ROZENBAUM - RJ121060
RONALDO TOSTES MASCARENHAS - RJ014217
INTERES.
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS
: LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMÃO - RJ232901
INTERES.
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - SP054770
JOAO PAULO MORELLO - SP112569
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
ANDREZA FERNANDES SILVA - SP193684
Documento eletrônico VDA54526323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 96cd6c57-1d53-424c-93b5-db6540ea3da3

PRISCILA CANTELLI RODRIGUES MARTINS - SP350866
INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BANCO BBM -
BARRA FIRST CLASS
INTERES.
: PATRIMÓVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.353-2.364) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao recurso (fls. 2.326-2.328).
Em suas razões, a parte agravante alega que "[...] identificar que o BOCOM
BBM figurou como mero administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Barra First
Class não dependeria do revolvimento de fatos e provas e isso deveria ter bastado
para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pois o Fundo não se confunde
com a figura de seu administrador. [...]. Segundo, porque a constatação de que não é
admissível a fixação de indenização por lucros cessantes em decorrência de prejuízos
hipotéticos também não dependeria do revolvimento de provas e fatos, tratando-se de
questão eminentemente jurídica. [...]. Terceiro, porque para constatar que a fixação de
lucros cessantes por período que não guarda relação com o período de interdição
acarretaria em enriquecimento de causa também não demanda revolver fatos e provas
" (fls. 2.355-2.356).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 2.389-2.401).
Documento eletrônico VDA54526323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 96cd6c57-1d53-424c-93b5-db6540ea3da3

É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 2.326-2.328):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por BANCO BOCOM BBM
S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 1.980-1.992 e 1.993-2.005).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.494-1.514):
CIVIL. IMOBILIÁRIA. CONSUMIDOR. Ação de anulação de negócio
jurídico, cumulada com perdas e danos materiais e morais, na qual
alegam os autores que celebraram contrato de promessa de compra e
venda com os réus, movidos pela divulgação de que se tratava de
empreendimento de cunho hoteleiro; que houve interdição imediata
das atividades hoteleiras logo após o início da exploração, que não
mais auferiram receita, por estar o empreendimento operando sem a
devida licença; que este teria preço muito inferior se tivesse sido
vendido como residencial multifamiliar. Requerem a anulação do
negócio jurídico, com a devolução dos valores pagos, inclusive a
comissão de corretagem, além da condenação dos réus ao
pagamento de lucros cessantes, devidamente corrigidos, bem como a
condenação ao pagamento de danos morais e ônus de sucumbência.
Relação consumerista reconhecida. Circunstância que vincula os réus,
por solidariedade, à luz do que dispõe o artigo 12
parágrafo único
c/c
do art.13. Resolução do negócio jurídico. Descabimento. Princípio da
preservação
dos
atos
negociais.
Inadimplemento
absoluto.
Inocorrência. Inadequada execução da obra que resultou em
interdição. Indubitavelmente, a inexecução parcial do contrato, embora
posteriormente corrigida, repercutiu negativamente no rendimento dos
autores. Positivamente, daí resultou um prejuízo indiscutível que se
traduz naquilo que razoavelmente deixaram eles de ganhar. Lucro
cessante não se confunde com dano hipotético, embora ambas as
modalidades se situam no campo da incerteza. O lucro cessante,
geralmente vem relacionado com os frutos e rendas que o contratante
estaria em condições de colher, caso não houvesse uma má
prestação do serviço. PARCIAL PROVIMENTO DO 2° APELO E
DESPROVIMENTO DOS DEMAIS.
Os embargos de declaração foram parcialmente provido (fls. 1.874-1.883).
Transcrevo a ementa do julgado (fl. 1.874):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade e omissão no Acordão
Embargado. Defeitos que se impõem corrigir. Definição do período em
que ocorreram os lucros cessantes. Relação negocial complexa, em
que a interdição é um marco inicial, porém com reflexos nefastos que
se projetam um pouco além do período em que foi a mesma
decretada, já que o equilíbrio e a estabilidade do mercado custam
mais tempo para se restabelecerem. Para afastar eventual
obscuridade e contradição, dissipando dúvidas futuras de molde a
facilitar a liquidação, fixa-se o período de apuração dos lucros
cessantes, estabelecendo o marco inicial datado do decreto de
interdição e, como termo “ad quem” um ano após a suspensão da
mesma. Supre-se, também, a omissão verificada quanto à
Documento eletrônico VDA54526323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 96cd6c57-1d53-424c-93b5-db6540ea3da3

sucumbência. As demais matérias visam à modificação do julgado e
foram
detalhadamente
apreciadas
no
aresto
embargado.
PROVIMENTO PARCIAL DOS TRÊS RECURSOS.
Nas razões do recurso especial (fls. 1.909-1.925), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou (fls. 1.911-
art. 105,
1.912):
(a) Violação ao
VI do
(correspondente ao
do
art. 267,
CPC/73
art. 485
), pois não reconheceu a ilegitimidade do BOCOM BBM que
CPC/15
era mero administrador do fundo de investimento imobiliário;
(b) violação aos arts. 402, 403 do CC, pois entendeu ser o caso de
fixar indenização por lucros cessantes em decorrência de prejuízos
hipotéticos, sem considerar que apenas são passíveis de reparação os
lucros cessantes efetivos, nunca os futuros e incertos;
(c) Violação aos arts. 804, 805 do CC, pois fixou extenso período para
apuração dos lucros cessantes – 1 ano e 5 meses – o que acarretará
na apuração de quantia desproporcional ao período de 3 meses de
interdição, permitindo o enriquecimento injustificado e indevido dos
RECORRIDOS.
No agravo (fls. 2.232-2.244), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 2.287-2.297).
É o relatório.
Decido.
Segundo o Tribunal de origem, "ficou assentado na sentença recorrida que a
relação estabelecida entre as partes é de consumo, figurando os autores
como destinatários finais dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas
rés, através de contrato misto e atípico, por força de cujo empreendimento
essas últimas pessoas jurídicas integraram a cadeia de consumo,
vinculando-se nas atuações específicas para seu resultado comum. Tais
pessoas são obrigadas solidariamente pelo CODECON, à luz do que dispõe
" (fl. 1.501).
o artigo 12
parágrafo único do art.13
c/c
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à legitimidade
passiva da BOCOM BBM, por integrar a cadeia de consumo, nesta hipótese,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Tal impedimento se aplica também aos aspectos relacionados à suficiência
das provas — particularmente no reconhecimento da existência de prejuízos
e na definição do termo final dos lucros cessantes —, tendo em vista que
ambas as matérias exigiriam nova análise dos elementos de fato e de prova
constantes dos autos, providência incompatível com a jurisdição desta Corte
Superior.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Documento eletrônico VDA54526323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 96cd6c57-1d53-424c-93b5-db6540ea3da3

Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 267, VI do
e 402, 403, 804 e 805 do CC e de
CPC/1973
não incidência, no caso concreto, da Súmula n. 7 do STJ, matérias essas que,
conforme anteriormente transcrito, não foram enfrentadas em razão da incidência do
enunciado sumular aludido.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:45
Código de Controle do Documento: 96cd6c57-1d53-424c-93b5-db6540ea3da3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.127.269 / RJ
Número Registro: 2022/0141702-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120279220058190209 03328495620148190001 0515177 120279220058190209 2004000280980
20040010389187 20052090115177 202224501754 3328495620148190001 515177
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BOCOM BBM S.A.
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
FELIPE CINTRA DE BARROS RIBEIRO CONRADO - SP464482
AGRAVANTE : MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS : LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMÃO - RJ232901
AGRAVADO
: DANIEL FONSECA DE JESUS
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MIRANDA MEROLA
AGRAVADO
: ANNA MARIA DA SILVA MEROLA
AGRAVADO
: JOAO JORGE NICOLAU DOHER
AGRAVADO
: ILMA FEITAL DOHER
AGRAVADO
: FRANKLIN DELANO CHAME DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA PACHECO ALVINE
Documento eletrônico VDA55297940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:33
Código de Controle do Documento: 16748f21-fae3-40a7-9d0d-2130cffcfee0

AGRAVADO
: ELIZABETH TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA
AGRAVADO
: A.M ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: RICARDO GENEKIAN
AGRAVADO
: MONICA DE FIGUEIREDO MELLEU
AGRAVADO
: PAULO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: LUCIANA KARAM SANTIAGO
AGRAVADO
: MARCELO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: MARTA STELA GIURI CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CANABARRO MENEGASSI
AGRAVADO
: PATRICIA EILEEN HENKE
OUTRO
NOME
: PATRICIA EILEEN HENKE MENEGASSI
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANTUANO DE LUCA
AGRAVADO
: VITORIA REGIA FREITAS DE LUCA
ADVOGADOS : BRUNO ROZENBAUM - RJ121060
RONALDO TOSTES MASCARENHAS - RJ014217
INTERES.
: GAFISA S/A
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - SP054770
JOAO PAULO MORELLO - SP112569
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
ANDREZA FERNANDES SILVA - SP193684
PRISCILA CANTELLI RODRIGUES MARTINS - SP350866
INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BANCO BBM - BARRA
FIRST CLASS
INTERES.
: PATRIMÓVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BOCOM BBM S.A.
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - RJ154047
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
FELIPE CINTRA DE BARROS RIBEIRO CONRADO - SP464482
AGRAVADO
: DANIEL FONSECA DE JESUS
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MIRANDA MEROLA
AGRAVADO
: ANNA MARIA DA SILVA MEROLA
AGRAVADO
: JOAO JORGE NICOLAU DOHER
Documento eletrônico VDA55297940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:33
Código de Controle do Documento: 16748f21-fae3-40a7-9d0d-2130cffcfee0

AGRAVADO
: ILMA FEITAL DOHER
AGRAVADO
: FRANKLIN DELANO CHAME DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA PACHECO ALVINE
AGRAVADO
: ELIZABETH TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA
AGRAVADO
: A.M ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA
AGRAVADO
: RICARDO GENEKIAN
AGRAVADO
: MONICA DE FIGUEIREDO MELLEU
AGRAVADO
: PAULO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: LUCIANA KARAM SANTIAGO
AGRAVADO
: MARCELO CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: MARTA STELA GIURI CARNEIRO SANTIAGO
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CANABARRO MENEGASSI
AGRAVADO
: PATRICIA EILEEN HENKE
OUTRO
NOME
: PATRICIA EILEEN HENKE MENEGASSI
AGRAVADO
: ANTÔNIO MANTUANO DE LUCA
AGRAVADO
: VITORIA REGIA FREITAS DE LUCA
ADVOGADOS : BRUNO ROZENBAUM - RJ121060
RONALDO TOSTES MASCARENHAS - RJ014217
INTERES.
: MELIÁ BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADOS : LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMÃO - RJ232901
INTERES.
: GAFISA S/A
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - SP054770
JOAO PAULO MORELLO - SP112569
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918
ANDREZA FERNANDES SILVA - SP193684
PRISCILA CANTELLI RODRIGUES MARTINS - SP350866
INTERES.
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BANCO BBM - BARRA
FIRST CLASS
INTERES.
: PATRIMÓVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:33
Código de Controle do Documento: 16748f21-fae3-40a7-9d0d-2130cffcfee0

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:33
Código de Controle do Documento: 16748f21-fae3-40a7-9d0d-2130cffcfee0